Tribunal: TCU
Processo: 025.812/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou representação e proferiu determinações no sentido de que as embargantes republicassem edital de pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro (Senai/RJ) e o Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Estado do Rio de Janeiro (Sesi/RJ), contra o Acórdão 281/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal, no que interessa a esta etapa processual, proferiu determinações no sentido de que essas entidades republicassem o edital do Pregão Eletrônico 47/2020 escoimado das falhas identificadas caso desejassem prosseguir com a contratação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeito infringente, para, em substituição à determinação contida no item 1.7.1.2 do Acórdão 281/2021-TCU-Plenário , determinar à Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), à Diretoria Regional do Serviço Social da Indústria no Rio de Janeiro (Sesi/RJ) e à Diretoria Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio de Janeiro (Senai/RJ) que, caso desejem dar continuidade à contratação do objeto previsto no Pregão Eletrônico 47/2020, republiquem o respectivo edital sem a exigência da certificação de IATA (item 9.3.3 do edital), ou prevejam a admissão de alternativa menos restritiva que possa substituí-la. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.